Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE OUTORGA DE ESCRITURA. RECALCITRÂNCIA DO VENDEDOR. INGERÊNCIA JUDICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CABÍVEL. PERCENTUAL PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado as obrigações constituídas em promessa de compra e venda de imóvel tenham respaldo legal (art. 481 e seguintes do CC) e autorizem o exercício de direitos sobre o bem pelo adquirente, a questão formal inerente à transferência do domínio somente se aperfeiçoa com o registro do título aquisitivo no Oficial de Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária competente, no âmbito do Sistema de Registros Públicos regulado pela Lei no 6.015/73 e à luz do art. 1245 do Código Civil.
2. Comprovada a quitação do imóvel, faz jus o consumidor à outorga da escritura definitiva do bem.
3. A recalcitrância da vendedora quanto ao cumprimento da obrigação contratual e legal, relativa à consumação do ato notarial e registral, autoriza a ingerência judicial como forma de determinar que esse compareça ao ofício de notas indicado para a perfectibilização do ato necessário à lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel. Precedentes.
4. Verifica-se a possibilidade de inversão da cláusula penal em benefício do consumidor nos casos de descumprimento contratual.
5. Na hipótese de responsabilidade contratual por fato atribuível ao promitente vendedor os juros de mora são devidos a contar da data da citação, nos estritos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.
6. Apelação não provida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.